Tribunal: TJSP
Processo: 0052851-12.2013.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, §1°, DO CÓDIGO PENAL).
Pedidos de oferecimento de acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo.
Negativa ao oferecimento de ANPP. Recusa ministerial em ambos os graus de jurisdição. Procuradoria de Justiça oficiante contrária à concessão do benefício, pois incabível e insuficiente. Possibilidade de oferecimento de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, §1°, DO CÓDIGO PENAL).
Pedidos de oferecimento de acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo.
Negativa ao oferecimento de ANPP. Recusa ministerial em ambos os graus de jurisdição. Procuradoria de Justiça oficiante contrária à concessão do benefício, pois incabível e insuficiente. Possibilidade de oferecimento de acordo que é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. A propósito: AgRg no REsp n. 2.018.531/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 11/10/2023.) Hipótese em concreto que o Parquet concluiu que o ANPP é insuficiente para a prevenção e reprovação do crime. Poder Judiciário que não pode impor ao Ministério Público a obrigação de ofertar o acordo em âmbito penal. Discricionariedade mitigada a cabo do órgão acusatório.
Suspensão condicional do processo – art. 89 da Lei 9.099/95 que se aplica aos crimes com pena mínima cominada não superior a 01 ano. Receptação qualificada que tem pena mínima de 03 anos. Requisito objetivo não satisfeito. Rejeição.
Prescrição. Inocorrência. Recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória que interrompem a contagem do prazo prescricional (art. 117, CP), que volta ao início. Lapso de 08 anos que não transcorreu entre qualquer dos marcos temporais (art. 109, IV, do CP). Afastada.
Mérito Ré Divina: Absolvição por atipicidade da conduta por ausência de dolo ou desclassificação forma culposa. Descabimento. Materialidade e autoria comprovadas. Qualificadora caracterizada. Dolo eventual evidenciado pela prova amealhada aos autos. Circunstâncias fáticas suficientes a demonstrar a ciência da ré da origem espúria dos bens ou ao menos condições de sabê-la. Condenação mantida.
Réu Paulo César: Absolvição por insuficiência probatória. Descabimento. Materialidade e autoria comprovadas. Qualificadora caracterizada. Dolo eventual evidenciado pela prova amealhada aos autos. Circunstâncias fáticas suficientes a demonstrar a ciência do réu da origem espúria dos bens ou ao menos condições de sabê-la. Condenação mantida.
Corréu Marcos Tadeu: Absolvição por insuficiência probatória ou por ausência de dolo. Desclassificação forma culposa. Descabimento. Materialidade e autoria comprovadas. Dolo eventual evidenciado pela prova amealhada aos autos. Circunstâncias fáticas suficientes a demonstrar a ciência do réu da origem espúria dos bens ou ao menos condições de sabê-la. Qualificadora caracterizada. Atividade comercial que não precisa ser regular ou formal. Inteligência do §2°, do art. 180, do CP. Ligação inequívoca dos aparelhos eletrônicos adquiridos e comercializados com o roubo antecedente. Condenação mantida.
Acusado Paulo Vinicius: Absolvição por insuficiência probatória ou por ausência de dolo. Descabimento. Materialidade e autoria comprovadas. Dolo eventual evidenciado pela prova amealhada aos autos. Circunstâncias fáticas suficientes a demonstrar a ciência do réu da origem espúria dos bens ou ao menos condições de sabê-la. Qualificadora caracterizada. Condenação mantida. Não reconhecimento da atenuante da confissão. Réu que apenas admitiu o recebimento e a venda dos aparelhos eletrônicos, negando, contudo, ciência da procedência espúria. Eventual reconhecimento da atenuante que, à luz da súmula 231 do STJ, não acarretaria qualquer repercussão no quantum da pena.
Dosimetrias de todos os réus que não comportam reparos. Penas fixadas no mínimo. Réus primários. Regime aberto e substituição das penas adequados. Recursos não providos.